Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737424-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA HAUEISEN BARBOSA, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, ADRIANA HAUEISEN BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se duas apelações cíveis interpostas por ADRIANA HAUEISEN BARBOSA (autora) e CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA CONSORCIOS (ré), contra da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência do pressuposto do recolhimento das custas processuais. Em suas razões (ID 44697151), a autora/apelante alega que: 1) “o valor das custas processuais se encontrava em um patamar elevado, apresentou recurso de agravo de instrumento para trata do tema, ocasião em que os autos deviam permanecer suspensos, até a deliberação do tribunal de justiça sobre o tema, pelo que dispõe o artigo 313, V, a, do CPC.”; 2) “a decisão que indefere o benefício da gratuidade e determina o recolhimento das custas é de caráter meramente administrativo, porque exarada na fase pré-jurisdicional.”; 3) “não há como se exigir da recorrente que arque com a integralidade das custas processuais, no patamar de R$ 700,00 (setecentos reais), se o processo nem mesmo terá seguimento, havendo o enriquecimento sem causa do Estado que não prestará o serviço e receberá a integralidade da taxa.’; 4) “o não pagamento das custas iniciais gera o cancelamento da distribuição e não tendo sido prestada a tutela jurisdicional não há que se falar em condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais.” Requer a concessão da concedida a gratuidade judiciária. Paralelamente, a reforma da sentença para que não seja condenada ao pagamento das custas processuais. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. A ré interpôs apelação adesiva. Sustenta que, houve formação da relação processual já apresentou contestação, razão pela qual a autora deve ser condenada aos honorários advocatícios. Pede a reforma da sentença para que a autora seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 44697164 e 44697165). Primeiro, cabe esclarecer que o recolhimento das custas processuais não se confunde com o preparo. Ademais, não há qualquer hipótese prevista no Código de Processo Civil (CPC) de dispensa do preparo quando se discutem custas processuais fixadas na sentença. A apelante postula que o benefício da gratuidade de justiça, indeferido no primeiro grau, lhe seja concedido em sede recursal, mas não apresenta nenhum documento comprobatório capaz de afastar o entendimento já adotado pelo juízo de origem. Ademais, a decisão do juiz que negou gratuidade de justiça à autora já foi objeto de agravo de instrumento, em que foi negado o provimento do recurso. O fato de a gratuidade de justiça poder ser requerida pelas partes a qualquer momento não lhe dá direito de requerer o benefício indiscriminadamente quando o juízo e o Tribunal já se manifestaram sobre a matéria e a parte sequer alega mudança na sua condição. A ausência de comprovação de hipossuficiência e as dúvidas sobre a declaração de hipossuficiência afastam a presunção de sua veracidade. INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela apelante e concedo o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecer do seu recurso de apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Após o recolhimento do preparo, à autora/apelante para apresentar contrarrazões do recurso de apelação adesiva apresentada pelo réu. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator